Tribunal: TJDFT
Processo: 0734874-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734874-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE CARLOS OLIVEIRA FRANCA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação apresentada pelo devedor e reconheceu excesso de cálculo, homologando os cálculos com incidência da correção monetária pela TR, em substituição ao IPCA-E. O agravante alega que a correção monetária constitui matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser revista a qualquer tempo, consoante a cláusula rebus sic stantibus, já que se trata de obrigação de trato continuado. Entende que a correção monetária deve ser aplicada consoante definido pelo STF no RE 870.947, de modo que deve ser adotado o IPCA-E. Afirma haver urgência em se determinar que a ordem de pagamento seja feita com base no valor que reputa devido, já que se trata de verba alimentar. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso determinar a remessa do feito à Contadoria para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Muito embora a probabilidade do direito se mostre presente, pois a pretensão encontra amparo em precedente do egrégio Conselho Especial, decidido por maioria – Acórdão 1322402, 00000308820088070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Conselho Especial, data de julgamento: 02/03/2021, publicado no DJE: 23/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada –, não está caracterizado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que a controvérsia versa sobre obrigação acessória (diferenças de correção monetária). Neste caso, deve-se considerar que a oposição da agravante foi manifestada antes da requisição de pagamento, razão pela qual mostra-se cabível, em princípio, a sua retificação em momento posterior, caso a pretensão recursal venha a ser acolhida por decisão colegiada. Portanto, em juízo prelibatório, o fato de se tratar de verba alimentar não autoriza que a requisição de pagamento seja expedida com base em valor superior ao incontroverso, haja vista que o valor principal foi calculado pelo ente público devedor com a aplicação do índice que vinha sendo aplicado para fins de correção monetária, restando apenas apurar eventual diferença decorrente de adoção de índice diverso. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator